Tribunal: TJSP
Processo: 0022117-58.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 5o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão

Ementa:
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de convicção, atestando inocência do condenado ou existência de situação que diminua a pena - Situação que não se enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já transitados em julgado, e que é admissível apenas nas hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I – condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II – condenação fundada em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III – descoberta, após a decisão, de novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à função de "segunda apelação" ou "terceira instância", na qual se procederia ao reexame do acervo probatório.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000974334
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0022117-58.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é peticionário
ALEX TEODORO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em 5o Grupo de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram a preliminar e
deferiram, parcialmente, o pedido revisional, tão somente para corrigir mero erro de
cálculo e condenar ALEX TEODORO DE OLIVEIRA às penas totais de 08 anos e
02 meses de reclusão e de 594 dias-multa, à razão de 1/30 do maior salário mínimo à
época dos fatos, ficando mantido, no mais, o Ven. Acórdão. V.U. Tendo havido
modificação no julgamento, comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das
Execuções Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SÉRGIO COELHO (Presidente), ALCIDES MALOSSI JUNIOR, CARLOS
BUENO, FÁBIO GOUVÊA, FRANCISCO BRUNO, NUEVO CAMPOS,
RACHID VAZ DE ALMEIDA, SILMAR FERNANDES E ANDRADE
SAMPAIO.
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
GRASSI NETO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
2
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000
Peticionário: Alex Teodoro de Oliveira
Comarca: São Paulo
Voto no 21248
Revisão Criminal – Decisão condenatória de 2o Grau que
não contraria a evidência dos autos, não se lastra em prova
falsa, nem tampouco foi sucedida por novos elementos de
convicção, atestando inocência do condenado ou existência
de situação que diminua a pena
Situação que não se
enquadra nas hipóteses do art. 621, incisos I, II e III, do
CPP – Exame do pedido revisional indeferido
A Revisão Criminal consiste em ação autônoma, a ser
intentada sempre em favor daquele que foi condenado ou
absolvido impropriamente, por sentença ou por acórdão já
transitados em julgado, e que é admissível apenas nas
hipóteses expressamente relacionadas no art. 621 do CPP: I
condenação contrária a texto expresso da lei penal ou à
evidência dos autos; II
condenação fundada em
depoimentos, exames ou documentos comprovadamente
falsos; III descoberta, após a decisão, de novas provas de
inocência do condenado ou de circunstância que determine
ou autorize diminuição especial de sua pena.
Não se fazendo presente qualquer delas, não há como
admiti-la, pois a Revisão Criminal não pode prestar-se à
função de “segunda apelação” ou “terceira instância”, na
qual se procederia ao reexame do acervo probatório.
Vistos,
ALEX TEODORO DE OLIVEIRA ajuíza, por
intermédio da Defensoria Pública, a presente Revisão Criminal do
processo-crime no 0000488-50-2015.8.26.0544, da 2a Vara Criminal
da Comarca de São Paulo, no qual foi condenado como incurso no
art. 33, caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 333, caput, do CP, em
concurso material, às penas totais de 08 anos, 02 meses e 11 dias de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
3
reclusão, em regime inicial fechado e de 594 dias-multa, à razão de
1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos.
Apelou da r. sentença condenatória, havendo a
Décima Quinta Câmara Criminal deste E. Tribunal de Justiça, por
votação unânime, negado provimento ao seu recurso, tendo o
respectivo Acórdão transitado oportunamente em julgado.
Irresignado, busca novamente, agora pela via
revisional, a nulidade da sentença em razão da ilegalidade da
abordagem realizada por Guardas Municipais; e no mérito, persegue a
desclassificação do crime previsto no art. 33, caput, da Lei no
11.343/06 para aquele previsto no art. 28, do mesmo diploma legal.
Apensados os autos da ação penal, a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo parcial deferimento
do pedido, tão somente, para retificar a pena imposta, corrigindo mero
erro de cálculo.
É o Relatório.
A nulidade suscitada pela combativa Defesa, em
sede de preliminar, deve ser prontamente rechaçada.
Não
se
discute
a
respeito
de
eventual
incompetência da Corporação da Guarda Civil Metropolitana para
realizar prisão em flagrante, ainda que essa não esteja inserida no rol
das suas atribuições Constitucionais (consoante art. 144, § 8o, da CF).
Fato é que a prisão em flagrante pode, nos termos do art. 301 do
CPP, ser efetuada por qualquer um do povo, pelo que o ato se
revestiu de ampla legalidade.
Reza
com
efeito,
mencionado
dispositivo:
“qualquer do povo poderá e as autoridades policiais e seus agentes

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
4
deverão prender quem quer que seja encontrado em flagrante delito”.
É certo que a tarefa precípua da Guarda Civil
Metropolitana consiste na proteção ao patrimônio do Município, mas
tal não a exime de fazer cessar o crime que esteja sendo cometido,
ainda mais, em situação de flagrante delito.
A
adoção
de
formalidades
processuais
é
certamente relevante, mas não é evidentemente aceitável que o
agente público, por ser integrante da Guarda Municipal, se abstenha
de qualquer atitude diante de uma situação de flagrante delito,
simplesmente ignorando a atividade ilegal que estaria sendo
protagonizada pelo ora peticionário.
A respeito, diligente observação do i. parecerista
oficiante, às fls. 28/29:
Alega a ilustre defesa, em preliminar, a nulidade da r.
sentença ante a ilegalidade da abordagem e prisão em
flagrante, eivadas de irregularidade vez que realizadas por
Guardas Municipais.
Os Guardas Municipais possuem a incumbência de
patrulhar as vias públicas, vigiar e preservar o patrimônio
público e dar assistência às ações da defesa civil
exercendo, desta forma, o Poder de Polícia que possui
como atributo e autoexecutoriedade que está atrelada à
preservação do interesse público e, pela via reflexa, dos
interesses de toda a sociedade.
Assim sendo, tendo os Guardas Municipais a função de
resguardar a sociedade, através do exercício do Poder de
Polícia, nada mais lógico que a sua função albergue tanto a
efetivação da prisão em flagrante quanto a realização da
busca pessoal em situações de fundadas suspeitas.
Não se verifica, portanto, a acenada ilegalidade
ferindo, o quanto disposto nos arts. 5o, LVI, da CF, e 157 do CPP.
No mérito, a presente revisão comporta parcial
acolhimento, mas tão somente para corrigir erro de cálculo na

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
5
dosimetria da pena.
Com o petitório de fls. 13/24, o requerente almeja
novo exame do acervo probatório, que reputa insuficiente para
embasar decreto condenatório.
A Revisão Criminal
cujas hipóteses de
cabimento vêm expressas no art. 621 do CPP não pode, com efeito,
data vênia dos doutos entendimentos contrários, funcionar como uma
segunda apelação ou, ainda, uma “Terceira Instância”.1
É certo que se tem admitido, com maior amplitude,
o conhecimento de revisionais nas situações em que a r. sentença
monocrática não tenha sido analisada pela via recursal adequada.
Não é o que se verifica no caso vertente, uma vez
que o r. decisum condenatório foi submetido ao crivo do Segundo
Grau de Jurisdição.
Tanto é assim, que todo o conjunto probante foi
efetivamente reexaminado pela Colenda Décima Quinta Câmara
Criminal deste E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, no V.
Acórdão de fls. 168/175 (apenso), conduzido pelo voto do Eminente
Relator Camargo Aranha Filho, que bem apreciou o acervo existente,
e concluiu no sentido da manutenção da sentença de primeiro grau.
Cabe, ainda, salientar que somente
[...] é contrária à evidência dos autos a sentença que não
se apoia em nenhuma prova existente no processo, que se
divorcia de todos os elementos probatórios, ou seja, que
tenha sido proferida em aberta afronta a tais elementos do
processo. A eventual precariedade da prova, que possa
gerar dúvida no espírito do julgador na fase da revisão,
depois de longa aferição dos elementos probatórios de,
1 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão Criminal no
279.296/5 (Ação Penal no 684/87), Taboão da Serra. Peticionário: Gilmar Trindade de
Sousa. Relator: Juiz Xavier de Aquino. 6o Grupo de Câmaras. São Paulo, 04 de março de
1996.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
6
muitas vezes, duas instâncias, não autoriza a revisão em
face do nosso sistema processual. 2
Analisando-se o V. Acórdão revidendo é possível
constar, já prima facie, não padecer ele de aludido vício.
Segundo o que restou apurado, os guardas
municipais, em patrulhamento de rotina, avistaram o ora peticionário
comercializando entorpecentes, entregando-os a um indivíduo não
identificado. Diante desses fatos, os guardas decidiram abordá-lo,
oportunidade em que foram encontradas em suas mãos 12 porções
de maconha e 24 invólucros de cocaína em pó, além de R$ 19,00 em
notas diversas e um aparelho celular.
Naquele momento, foi dada voz de prisão em
flagrante delito, ocasião em que Alex passou a oferecer aos guardas
municipais a quantia de R$ 5.000,00 em dinheiro para que não fosse
preso.
O quadro probatório produzido durante a instrução
criminal é, pelo contrário, extremamente robusto. A materialidade
delitiva restou, com efeito, plenamente demonstrada, consoante os
autos de fls. 11/12 e os laudos de fls. 13/16 e 40/42 (todos do
apenso); a prova oral colhida na instrução criminal mostrou-se,
outrossim, apta não apenas para comprovar a ocorrência do evento
delituoso e sua dinâmica, tal qual reconhecidas no Acórdão atacado,
como a vincular o peticionário à autoria delitiva. Resta, assim,
impossível acolher-se a pretendida absolvição, tanto mais em âmbito
revisional, no qual há inversão do ônus da prova.
Não se vislumbra, com efeito, a existência de
amparo legal para, na via especialíssima da Revisão Criminal,
proceder à substituição dos critérios adotados pelo MM. Juízo
2 MIRABETE, Júlio Fabbrini, Processo Penal, São Paulo: Atlas, 2007, 18. Ed. p. 705.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
7
Monocrático, e posteriormente confirmados pela Colenda Turma
Julgadora, por outros que sejam eventualmente do agrado dos Dignos
componentes deste Colendo Quinto Grupo de Câmaras.
Por oportuno, confira-se:
O conhecimento de revisões criminais fora das estritas
hipóteses definidas na Lei Instrumentária Penal, além de
afrontar a própria Lei em vigor, se constitui num
injustificável
estímulo
à
intenção
de
pedidos
manifestamente descabidos, na maior parte das vezes,
meras reiterações de teses já avaliadas, debatidas e
esgotadas em dois graus de jurisdição. 3
Embora a dosimetria da pena tenha dado integral
atendimento ao sistema trifásico, o cálculo merece pequeno reparo
para corrigir mero erro de cálculo na segunda fase da dosimetria do
crime previsto no art. 333 do CP.
Na primeira fase, as penas-bases de cada um dos
delitos foram fixadas nos patamares mínimos, ou seja, 05 anos de
reclusão e 500 dias-multa, para o tráfico de entorpecentes e de 02
anos de reclusão e de 10 dias-multa, para o crime de corrupção ativa.
Na segunda fase, presente a agravante da
reincidência, as penas foram exasperadas de 1/6, perfazendo 05 anos
e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa, para o tráfico de
entorpecentes; e de 02 anos e 04 meses de reclusão (não de 02 anos,
04 meses e 11 dias de reclusão, tal como constou na sentença de
primeiro grau, confirmada pelo Ven. Acórdão revidendo) e 11 dias-
multa (grifo nosso), para o crime de corrupção ativa.
Na última etapa, ausentes causas de aumento ou
3 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 259.778/1. São
Paulo. Peticionário: Ivan de Lima Oliveira. Relator: Juiz Silva Rico. 8o Grupo de Câmaras.
São Paulo, 18 de agosto de 1994. Revista de Jurisprudência e Doutrina do Tribunal
de Alçada Criminal de São Paulo, v. 23, julho, agosto e setembro de1994 p. 492.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
8
diminuição de pena, os subtotais obtidos na fase anterior, tornaram-se
definitivos.
Por derradeiro, após já terem sido finalizadas as
reprimendas concernentes a cada crime, ante o reconhecimento do
concurso material previsto no art. 69 do CP, correta sua soma. Chega-
se a um total final consolidado de 08 anos e 02 meses de reclusão e
de 594 dias-multa.
Em sede de Revisão Criminal, ademais, somente
se procede à alteração da pena, nas hipóteses em que se constatam
flagrante erro de técnica ou clamorosa injustiça.
A propósito:
A redução de pena em revisão criminal está condicionada
ao comprovado erro técnico ou à injustiça explícita do
julgado, caracterizadores sempre, ainda que indiretamente,
de violação do texto e/ou vontade da lei. Inexistindo
violação da lei e não demonstrada antecedente nulidade ou
ilegalidade, não se pode, não tem cabimento, deferir
revisão criminal para rever os critérios de individualização
da reprimenda. Apenas decisão contra legem, autoriza
redução da pena em sede revisional. 4
Fica, por fim, mantido o regime inicial fechado,
adequadamente fixado.
Ante o exposto, rejeita-se a preliminar e defere-se,
parcialmente, o pedido revisional, tão somente para corrigir mero erro
de cálculo e condenar ALEX TEODORO DE OLIVEIRA às penas
totais de 08 anos e 02 meses de reclusão e de 594 dias-multa, à
razão de 1/30 do maior salário mínimo à época dos fatos, ficando
mantido, no mais, o Ven. Acórdão.
4 BRASIL. Tribunal de Alçada Criminal do Estado de São Paulo. Revisão no 186.650/3,
Cubatão. Relator: Juiz Marrey Neto. São Paulo, 07 de fevereiro de 1990. Revista de
Jurisprudência e Doutrina do Tribunal de Alçada Criminal de São Paulo, v. 06, p.
250.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Revisão Criminal no 0022117-58.2018.8.26.0000 -Voto no
9
Tendo
havido
modificação
no
julgamento,
comunique-se o teor da presente decisão ao Juízo das Execuções
Penais, nos termos do art. 1o da Resolução CNJ n. 113/2010, com a
redação que lhe foi dada pela Resolução CNJ n. 237/2016.
ROBERTO GRASSI NETO
RELATOR